Tribunal: TJSP
Processo: 1016864-43.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelos de ambas as partes – II- Alegação da autora de que o prejuízo por ela padecido deriva da má prestação de serviços pelo banco, tendo em vista que é de responsabilidade do réu oferecer aos correntistas sistema de segurança que iniba a ação de fraudadores – Legitimidade passiva do banco réu

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelos de ambas as partes – II- Alegação da autora de que o prejuízo por ela padecido deriva da má prestação de serviços pelo banco, tendo em vista que é de responsabilidade do réu oferecer aos correntistas sistema de segurança que iniba a ação de fraudadores – Legitimidade passiva do banco réu reconhecida – Preliminar suscitada pelo banco réu afastada."

"TRANSAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – CARTÃO DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVELIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Ainda que revel o banco réu, tal fato não acarreta, automaticamente, a procedência da ação – Presunção relativa de veracidade dos fatos não contestados - Não sendo absoluta a presunção de veracidade e havendo elementos nos autos que levem a conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Transações efetuadas fraudulentamente com o cartão da autora – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos do consumidor – Réu que não provou a legitimidade das transações – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – III- Danos morais não caracterizados – Autora que, com sua conduta, colaborou para a efetivação da fraude – Inexistência, ademais, de negativação do nome da autora – Indenização por danos morais indevida – Precedentes deste TJSP – IV-Sentença parcialmente reformada – Reconhecida a culpa concorrente da autora, determinando-se o cancelamento do contrato de empréstimo pessoal, devendo cada parte arcar com o valor correspondente à metade da quantia total efetivamente utilizada pelo fraudador, ficando o banco réu, assim, condenado a arcar com a metade do prejuízo material efetivamente sofrido pela autora em razão das transações indevidas, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo do banco réu parcialmente provido e apelo adesivo da autora parcialmente provido."